Tribunal: STF
Processo: Rcl 56737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Lucas Aquino Costa, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face do acórdão de Apelação Criminal n. 0004823-68.20208.17.0001, da 4º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



2. O autor alega que a sentença foi fundamentada em prova ilícita, uma vez que não havia motivo razoável para entrada da autoridade policial em sua residência, o que violaria o entendimento firmado por esta Corte, no RE 603.616 (Tema 280 da RG).



3. O autor informa que em apelação criminal, o Tribunal reclamado manteve a sentença condenatória do autor pela prática do crime de tráfico de drogas. Relata que o “ingresso ilícito dos policiais na residência do ora recorrente é óbvio, eis que não foram atendidas as determinações legais, a exemplo de mandado judicial e/ou realização de diligências prévias e tal ingresso calcou a condenação do ora recorrente”.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



6.  O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 603.616, paradigma do Tema 280 da repercussão geral, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



7.  O precedente citado como paradigma consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.



8.  O STF já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



     1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.



9.  No caso em exame, da sentença condenatória foi interposta apelação criminal, e do acórdão da apelação a parte ajuizou reclamação nesta Corte. Nesse cenário, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias nos termos da jurisprudência do STF.



10.  Ainda que assim não fosse, não vislumbro teratologia capaz de infirmar a decisão atacada. O autor alega que o acórdão recorrido aplicou de forma errada o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema 280-RG - RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, por maioria de votos, foi fixada a tese de que:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



11. O acórdão reclamado, por sua vez, com fundamento no material fático probatório dos autos, deliberou pela licitude das provas produzidas, justificando, assim, a entrada no domicílio sem o devido mandado judicial. 



12. Especificamente quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 – RG, veja-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    [...] É que, segundo se depreende dos autos, os policiais adentraram na residência do réu porque desconfiaram da atitude suspeita do mesmo que ficou nervoso após abordagem dos policiais militares que estavam em ronda pela localidade os quais questionavam a propriedade da moto que pilotava, tendo o mesmo informado que pertencia a sua irmã.



     Em seguida, os policiais se dirigiram a residência do recorrente tendo encontrado a irmã do apelante, a qual negou que fosse proprietária da moto, bem como autorizou a entrada dos policiais na residência para vistoria, oportunidade em que foi localizado as drogas e os objetos descritos no auto de apresentação e apreensão de fls. 33v. 



    Ora, inobstante não se encontrarem com o mandado de busca e apreensão, como se sabe, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que o estado de flagrância é constante, e a prisão em flagrante segue a norma prevista no art. 303 do CPP, o qual dispõe, in verbis: 



    Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Por outro lado, de acordo com o art. 5°, XI, da CF/88, a inviolabilidade do domicílio é excepcionada em caso de flagrante delito, senão vejamos:



    Art. 5°, XI, da CF/88: "A casa é asilo inviolável dó indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento-do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    Dessa forma, não há que se falar em qualquer nulidade, considerando que o réu estava em flagrante delito [...].



13. Com efeito, firmada a premissa de que houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do material fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 33.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator